Tribunal: TJMT
Processo: 1010148-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010148-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), VALMIR VICENTE CALIXTO - CPF: 361.530.361-04 (AGRAVANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – ASTREINTES QUE ALCANÇOU SOMA EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A multa fixada tem por escopo compelir o litigante a dar fiel cumprimento à determinação judicial e, se alcançar soma exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo.

II -
As astreintes, mesmo que reduzidas em 50%, ainda somariam verba exorbitante, o que desvirtuaria a sua finalidade e provocaria o enriquecimento sem causa do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALMIR VICENTE CALIXTO
, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença de nº 1006215-73.2020.8.11.0007, manejado em face da
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar como devido ao exequente ora agravante o valor de R$ 33.568,62 (trinta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) sendo, respectivamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente à multa por descumprimento de ordem judicial e R$ 13.568,62 (treze mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), referente a condenação da executada ora agravada.

Para tanto, narra o agravante que o magistrado singular determinou que
a
concessionária de energia, no prazo de 05 (cinco) dias, exclu
ís
se o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Afirma que, mesmo intimada, a requerida não cumpriu com a determinação, deixando o nome do requerente negativado por mais de 200 (duzentos) dias.

Acrescenta
q
ue a baixa da restrição ocorreu somente depois que o Juízo de primeiro grau encaminhou oficio ao órgão de proteção ao crédito.

Por tais motivos, aduz que a multa aplicada deve permanecer incólume ou, se reduzida,
no máximo em
50% (R$ 150.000,00) do teto

previsto na própria decisão (R$ 300.000,00).

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 133158782.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que reduziu o valor da multa aplicada à agravada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

A respeito da fixação de multa para o cumprimento de obrigação, o artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com efeito, a norma processual em questão atribui ao juiz, independente de requerimento ou não da parte, a possibilidade de aplicação de multa cominatória, a qual possui caráter coercitivo para fins de efetivação ou obtenção do resultado pretendido pela ordem judicial.

Também é assegurado o juiz a aplicação do
quantum
que entender devido, bem como a definição da periodicidade da multa, que, inclusive, pode ser majorada, excluída ou readequada a qualquer tempo, tudo de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feito esse registro, infere-se do caso em questão, que embora a Concessionária Distribuidora de Energia não tenha dado fiel cumprimento à determinação emanada pelo Juízo, não há nada que impeça a redução da multa inicialmente arbitrada.

Isso porque, as astreintes, mesmo que reduzidas em 50%, ainda somariam verba exorbitante, o que desvirtuaria a sua finalidade e provocaria o enriquecimento sem causa do agravante.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que reduziu o valor da multa aplicada à agravada

para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

A respeito da fixação de multa para o cumprimento de obrigação, o artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com efeito, a norma processual em questão atribui ao juiz, independente de requerimento ou não da parte, a possibilidade de aplicação de multa cominatória, a qual possui caráter coercitivo para fins de efetivação ou obtenção do resultado pretendido pela ordem judicial.

Também é assegurado o juiz a aplicação do
quantum
que entender devido, bem como a definição da periodicidade da multa, que, inclusive, pode ser majorada, excluída ou readequada a qualquer tempo, tudo de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feito esse registro, infere-se do caso em questão, que embora a Concessionária Distribuidora de Energia não tenha dado fiel cumprimento à determinação emanada pelo Juízo, não há nada que impeça a redução da multa inicialmente arbitrada.

Isso porque, as astreintes, mesmo que reduzidas
em
50%,
ainda somariam verba
exorbitante, o que desvirtuaria a sua finalidade e provocaria o enriquecimento sem causa do agravante.

A
propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022